Tribunal: STF
Processo: HC 204325
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus.  Crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contrabando. Paciente condenado à pena de 27 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Prisão domiciliar. Covid-19. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Vulnerabilidade concreta não demonstrada perante as instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificada. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Pedro Machado de Almeida Castro e outros em favor de Roberto Eleutério da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, exarado nos autos do RHC 115.577/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 27 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e § 4º, II, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa e contrabando (arts. 333 e 334-A, caput e § 1º, IV e V, do Código Penal). 
    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e cassou a liminar anteriormente deferida e a extensão, que concediam o benefício da prisão domiciliar, respectivamente, ao corréu e ao Paciente. Ato contínuo, foi manejado, sem sucesso, o respectivo agravo regimental (evento 14).
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR POR SAÚDE. PANDEMIA DE COVID-10. TESE NÃO INVOCADA NA IMPETRAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. Agravo regimental improvido.”
    Consoante voto condutor do acórdão impugnado, ‘o agravante não veiculou ou teve analisada sua condição de saúde no acórdão recorrido, tampouco na decisão monocrática. Cumprirá à defesa, se assim entender, instaurar a discussão no juízo competente’. Nesse prisma, enfatiza a Corte Superior que ‘é inviável analisar, em agravo regimental, alegação não exposta na petição inicial de recurso ordinário em habeas corpus interposto no STJ, por caracterizar indevida inovação recursal’.
    Colho, ainda, excertos da decisão monocrática que cassou a liminar anteriormente deferida e negou provimento ao RHC 115.577/SP:
    “(...).
    Pretende o recurso a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de questões de saúde, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Com o aprofundamento na análise, a impressão que tive ao deferir as liminares se altera. 
    (...).
    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, art. 318, II, do Código de Processo Penal, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça exige a demonstração do inequívoco enquadramento do recorrente no grupo de vulneráveis à pandemia de Covid-19, da impossibilidade de receber tratamento médico na unidade carcerária onde se encontra e da exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento prisional do que no ambiente social (HC n. 653.187/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/6/2021) 
    (...).
    O recorrente não adimpliu, assim, o ônus de demonstrar a impossibilidade de receber o tratamento adequado na prisão, do mesmo modo o risco para a Covid-19 representado por essa condição de saúde. 
    De acordo com o Ministério Público Federal em seu parecer, a extrema debilidade não está comprovada (fl. 873). 
    Em relação às liminares concedidas, verifico que as deferi como extensão daquela concedida no HC n. 555.835/SP. No entanto, em razão do não conhecimento deste writ, revoguei a prisão domiciliar lá concedida. 
    Ressalto que a decisão inicialmente proferida no mencionado habeas corpus foi proferida em 19/3/2020, poucos dias após o reconhecimento pelas autoridades sanitárias do estado de pandemia de Covid-19 no Brasil. Naquele momento, considerei o fato de o crime em apreço não ter sido cometido com violência e grave ameaça, bem como a máxima excepcionalidade da prisão preventiva. 
    A jurisprudência, no entanto, passou a exigir prova concreta da condição de saúde e da incapacidade de atendimento pelas unidades carcerárias para substituir as prisões preventivas por domiciliares também no contexto da pandemia e de vigência da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    (...)
    Roberto Eleutério da Silva até carreou aos autos laudo médico indicando a condição de grupo de risco (fl. 960 - diabetes e insuficiência cardíaca crônica), no entanto, não demonstrou a incapacidade do sistema carcerário em prestar o devido atendimento, ao passo que, também, não faz jus à prisão domiciliar. 
    Ante o exposto, casso as liminares e nego provimento ao recurso em habeas corpus.” 
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação da decisão da Corte Superior que cassou o benefício da prisão domiciliar anteriormente concedido no bojo do pedido de extensão. Apontam a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e que o paciente é idoso (65 anos), portador de diversas doenças que o enquadram no grupo de risco - diabetes, insuficiência cardíaca, hepatite C e cor pulmonale crônico. Argumentam a impossibilidade de produzir prova sobre a incapacidade do estabelecimento prisional prestar o atendimento necessário. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que ‘O agravante não veiculou ou teve analisada sua condição de saúde no acórdão recorrido, tampouco na decisão monocrática. Cumprirá à defesa, se assim entender, instaurar a discussão no juízo competente’. Nesse espectro, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Em relação aos reflexos da pandemia da COVID-19 na situação prisional do Paciente, o Ministro Sebastião Reis Júnior, via decisão monocrática, asseverou que ‘Roberto Eleutério da Silva até carreou aos autos laudo médico indicando a condição de grupo de risco (fl. 960 - diabetes e insuficiência cardíaca crônica), no entanto, não demonstrou a incapacidade do sistema carcerário em prestar o devido atendimento, ao passo que, também, não faz jus à prisão domiciliar’. 
    Aliás, nos autos da Execução Penal na origem (PEC 0001981-31.2019.8.26.0509), o magistrado de primeiro grau informou que ‘todos os estabelecimentos prisionais da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo contam com equipe de saúde para a prestação de atendimento médico básico preventivo e curativo’ e que ‘os casos de comorbidade são encaminhados individualmente, podendo inclusive ensejar internação do preso no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, unidade hospitalar de ponta’. Ainda ressaltou que ‘maior detalhamento poderá ser apresentado quando cumprido o mandado de prisão expedido nesta data, com a indicação do estabelecimento penal que receberá o paciente’. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do Paciente – condenado à pena de 27 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão pela prática de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contrabando - e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, reafirmo que a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (art. 4º). 
    Ademais, reassento que, presente a execução penal por crimes de organização criminosa e contra a administração pública, não incide a Recomendação 62 do CNJ quanto à revisão do título prisional, conforme artigo 5º-A (‘Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher’). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Por fim, na esteira do ato dito coator, a possibilidade de a ‘Defesa, se assim entender, instaurar a discussão no juízo competente’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora